Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0708171-04.2022.8.07.0020 APELANTE: FRANCISCO SILVIO FERREIRA CHAVES, MATHEUS DE PAULA ALVES, VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA, LUCAS RODRIGUES TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de Num. 41942688, intimem-se os referidos apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem novo advogado, ficando cientes de que, não havendo manifestação no prazo referido, será nomeada a Defensoria Pública para prosseguir na sua defesa. Publique-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator